Tribunal: TJPA
Processo: 0007935-09.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007935-09.2020.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FRANCO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo Laudo Pericial acostado aos autos, que constatou a presença de uma balança de precisão, um rolo de papel filme e uma tesoura, o que configura materiais utilizados para a venda de drogas e, ainda, ressalta-se que a droga estava acondicionada em várias trouxas, deixando demonstrada a não destinação a uso pessoa e ainda pelas provas orais colhidas em juízo e em sede policial. Ademais, destaca-se que as testemunhas arroladas apresentaram versões extremamente semelhantes com relação ao momento da prisão do acusado. Por sua vez, ambos os policiais afirmaram que receberam denúncias anônimas de que estaria ocorrendo comércio de drogas em determinado local. Ao chegarem lá, o Apelante tentou fugir, contudo, foi pego e, no momento da abordagem, foram encontrados 55g (cinquenta e cinco gramas) de maconha em sua posse.
2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006
.
IMPOSSIBILIDADE
.

Com efeito, destaca-se a quantidade de drogas que, embora não muito expressiva, é considerada alta para um mero usuário; a forma de acondicionamento da droga; os materiais encontrados com ele que são característicos de mercancia e, por fim, as condições nas quais o acusado foi encontrado,

o

que

torna impossível

a

possibilidade

de

admitirmos

que

essa

quantidade

da

droga

era

para

seu consumo pessoal.
3.
DOSIMETRIA DA PENA. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL CONSIDERANDO A COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
NÃO CABIMENTO.

O pleito de compensação da reincidência com a confissão espontânea é inviável, pois o Apelante negou que a droga apreendida se destinava à venda, tendo alegado, na ocasião, que eram para uso pessoal. Além disso, é importante frisar que quando houver a incidência de uma atenuante e de uma agravante, deve-se respeitar a ordem contida no art. 67 do CPB. Não há previsão de que a reincidência e a confissão se compensam, uma vez que prepondera a reincidência.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, realizada no Plenário Virtual, em conhecer o recurso da Defesa e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FRANCO,
patrocinado pela Defensoria Pública do Estado, contra a sentença (ID 5695279) prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que condenou o Apelante à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 616 (seiscentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia (ID 5695212), em síntese, que no dia 17.01.2020, o ora denunciado foi encontrado por Policiais Militares na posse de 61g (sessenta e um gramas) de maconha.

Extrai-se da denúncia que o acusado tentou fugir quando avistou a guarnição da Polícia Militar, mas foi capturado logo em seguida, ocasião em que foram encontradas as 28 (vinte e oito) trouxas de entorpecentes.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa, representada pelo Douto Defensor Público Gabriel Montenegro Duarte Pereira, interpôs o presente Recurso de Apelação. Em razões recursais (ID 5695285), pugna a defesa pela absolvição do réu, ante a insuficiência de provas que comprovem o seu envolvimento no tráfico. Ainda, requer que seja desclassificado o art. 33 da Lei 11.343/06 para o art. 28 da mesma legislação. Caso não seja este o entendimento deste MM. Juízo, que seja realizada a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando a pena no mínimo legal.

Em Contrarrazões (ID 5695302) ao recurso interposto, o Ministério Público de 1° Grau, por meio da Douta Promotora de Justiça Magdalena Torres Teixeira, confrontou os argumentos apresentados pela defesa, requerendo, ao final, o improvimento, a fim de que seja mantida a decisão proferida.

A seguir, os autos foram novamente remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, que pronunciou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a sua absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, alegando que não há provas que comprovem o envolvimento deste na atividade de traficância.

Não assiste razão o apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, a tese sustentada nas razões recursais não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo Laudo Pericial acostado aos autos, que constatou a presença de uma balança de precisão, um rolo de papel filme e uma tesoura, o que configura materiais utilizados para a venda de drogas e, ainda, ressalta-se que a droga estava acondicionada em várias trouxas, deixando demonstrada a não destinação a uso pessoa e ainda pelas provas orais colhidas em juízo e em sede policial.

Ademais, destaca-se que as testemunhas arroladas apresentaram versões extremamente semelhantes com relação ao momento da prisão do acusado. Por sua vez, ambos os policiais afirmaram que receberam denúncias anônimas de que estaria ocorrendo comércio de drogas em determinado local. Ao chegarem lá, o Apelante tentou fugir, contudo, foi pego e, no momento da abordagem, foram encontrados 55g (cinquenta e cinco gramas) de maconha em sua posse.

Por tal razão, não há que se falar em ausência de provas que comprovem a traficância, uma vez que o fato de o réu ter a droga acondicionada em papelotes consigo, por si só, já é capaz de preencher um dos núcleos do tipo do artigo em questão.

Outrossim, observa-se que o depoimento de sua genitora corrobora para a r. decisão, uma vez que esta confirmou que os entorpecentes eram destinados à venda.

Deste modo, deve-se considerar todo o conjunto probatório, enfatizando as condições nas quais este foi encontrado pela guarnição da Polícia Militar, a alegação que fez os agentes policiais dirigirem-se ao local, os laudos periciais e, ainda, o depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Portanto, a tese de absolvição por insuficiência de provas encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006.

No que se refere das alegações de que o apelante assumiu fazer uso de substância proscrita, e que a substância apreendida era para seu consumo, convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre traficante e usuário. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso.

A doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a natureza da substância apreendida, a quantidade, o local, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

In casu,
não há lugar para a desclassificação requerida, pois tudo converge no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), ou seja, a mercancia do entorpecente de que detinha a posse
.

Cumpre também consignar, que o fato de o apelante assumir fazer uso de substância proscrita não elide sua responsabilidade pelo delito de tráfico, vez que tais condutas não são incompatíveis.

Outrossim, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o entorpecente apreendido possuía fim específico, consubstanciado no consumo próprio.

Com efeito, destaca-se a quantidade de drogas que, embora não muito expressiva, é considerada alta para um mero usuário; a forma de acondicionamento da droga; os materiais encontrados com ele que são característicos de mercancia e, por fim, as condições nas quais o acusado foi encontrado,

o

que

torna impossível

a

possibilidade

de

admitirmos

que

essa

quantidade

da

droga

era

para

seu consumo pessoal.

Desta feita, resta inviável a pretendida desclassificação do delito para sua forma menos gravosa, vez que as provas dos autos demonstram que o apelante estava, de fato, praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

DA DOSIMETRIA DA PENA

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL CONSIDERANDO A COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Insurge-se a defesa pela redução da pena-base, considerando a compensação da reincidência com a confissão espontânea, reduzindo-a no mínimo legal.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:

“A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo a quo fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal.

Por sua vez, o pleito de compensação da reincidência com a confissão espontânea é inviável, pois o Apelante negou que a droga apreendida se destinava à venda, tendo alegado, na ocasião, que eram para uso pessoal.

Além disso, é importante frisar que quando houver a incidência de uma atenuante e de uma agravante, deve-se respeitar a ordem contida no art. 67 do CPB. Não há previsão de que a reincidência e a confissão se compensam, uma vez que prepondera a reincidência.

Desta feita vejamos o que preconiza o art. 67 do Código Penal:
“Art. 67 - No concurso de agravantes

e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias

preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da

reincidência”.

Confiram-se, por exemplo, os julgados:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Mostra-se impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressupostos de recursos de natureza extraordinária – prequestionamento. PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal” (RHC n. 141.519, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.9.2020).

“CONFISSÃO – REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO – IMPROPRIEDADE – PRECEDENTES. Prepondera sobre a confissão a reincidência, no que esta última revela a necessidade de observar-se apelação substancial, não se colocando no mesmo nível o reincidente e o primário” (RHC n. 135.819, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 120.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.4.2014).

Nesse diapasão, a sentença condenatória não merece reforma, porque fez aplicação correta do princípio legal do Código Penal, onde é

admitido

o

sistema

trifásico

da dosimetria da pena, bem como constata-se que foi cumprida a pena-base, conforme as circunstancias judiciais. Em seguida, vieram as atenuantes

e

as

agravantes

e

depois, as

causas

de

aumento

ou diminuição da pena.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta pelo Juízo
a quo
que agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FRANCO
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/05/2022